Tribunal: TJPA
Processo: 0003245-06.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003245-06.2017.8.14.0051

APELANTE: YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se a agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção

3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e
DESPROVIDO
. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003245-06.2017.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11375047

AGRAVADO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, EM RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS, em face da Decisão Monocrática (Id. 11375047), através da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA (CHEQUE). EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVICOS EDUCACIONAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (TRATO SUCESSIVO) DIREITO INTERTEMPORAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS INTELIGÊNCIA DOS ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA
A QUO
DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “B”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “B” E “D”, DO RITJE/PA.

1 – Rejeitada a preliminar de prescrição. Contrato de prestação de serviços educacionais (Trato sucessivo).

2 - Em se tratando de contrato de prestação de serviços educacionais, cuja execução é continuada (trato sucessivo), a contagem do lapso prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC) deve ser feita a partir do momento em que o titular do direito pode exigi-lo judicialmente.

3 - Estando os serviços educacionais contratados à disposição da recorrente nos termos contratados, deve arcar com o pagamento dos valores pactuados, pouco importando que não tenha frequentado as aulas.

4 – Os juros moratórios e demais encargos aplicados, tem previsão legal, conforme sedimentado na jurisprudência pátria (precedentes).

5 - A ré não trouxe fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir.

6 - Honorários de sucumbência recursal, majorados em mais 2% (dois) por cento, em favor do patrono do apelado (§11, do art. 85 do CPC). Exigibilidade suspensa, em face do apelante litigar sob o manto da AGJ.

7 - Recurso Desprovido monocraticamente, nos termos da fundamentação. Sentença confirmada na sua integralidade.”

Os fatos:

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que a ora Agravante, YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS, interpôs Recurso de Apelação, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-Pa., que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida contra si pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, rejeitou os Embargos Monitórios da requerida, e JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL pela Instituição de Ensino, reconhecendo a dívida da agravante, na importância descrita na inicial, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, e juros moratórios de 1% (um) por cento, ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação, CONDENANDO ainda a agravante, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento), do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a demandada, APELOU, e em suas razões (Id. 10189715), arguiu em sede de preliminar, a prescrição da suposta dívida por ter ultrapassado os 05 (cinco) anos previstos pelo Código Civil, de modo, que a divida em questão não mais poderá ser cobrada.

No mérito, alegou que no período compreendido entre os meses de 12/2011 e 04/2013, o valor total da dívida seria de R$12.816,00, (doze mil e oitocentos e dezesseis reais), e que, entretanto, a Instituição apelada, erroneamente, juntou uma tabela cuja importância perfaz o valor de R$25.638,43 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).

Questionou a legitimidade da quantia cobrada, os juros moratórios e demais encargos aplicados, bem como afirmou que o título é incerto, ilíquido e inexigível.

Citando legislação e jurisprudência, concluiu pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença, que rejeitou os embargos à ação monitória, e a inversão do ônus sucumbencial.

Nas
Contrarrazões
(Id. 10189718), ofertadas pela Fundação Getúlio Vargas/apelada, refutou inicialmente os argumentos da agravante, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, que em decisão monocrática julguei desprovido o apelo, originando o presente Agravo Interno.

Insatisfeita, a requerida/apelante/agravante, YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS, pleiteou em suas razões (Id. 11736812), o Juízo de retratação, e caso isso não venha a correr, pugnou pela remessa dos autos ao Órgão Colegiado, para processamento e julgamento do recurso.

Em seguida, asseverou que a decisão ora combatida, merece reforma. Questionou a decisão do juiz de primeiro grau, afirmando ser equivocada, de forma que não atende a melhor aplicação do direito ao caso concreto.

Descreveu, que o período em que ficou inadimplente, ocorreu em virtude de uma gravidez inesperada, fato este que foi noticiado e comprovado nos autos, o que levou a redução da sua situação financeira, e mesmo assim, não foram levadas em consideração tais circunstâncias.

Sustentou, que pensando na vida e saúde de sua filha, decidiu enviar um e-mail para a Instituição de Ensino Superior, relatando o ocorrido, bem como, na oportunidade, pediu o cancelamento do referido curso, que consequentemente ensejaria em sua rescisão contratual.

Em ato contínuo, transcreveu a decisão ora recorrida, e logo após, reeditou a preliminar de Prescrição da Dívida, e no
mérito
, repisou os mesmos argumentos já declinados anteriormente, qual seja, a de não Reconhecimento da Inexigibilidade do Título e a inadequação da via eleita para a cobrança da dívida.

Com esses argumentos concluiu, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas no ID 12113935.

Oportunamente, informo que o relatório anterior (Id. 12822943), está sendo retificado.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que realmente a agravante, simplesmente insiste em repetir os mesmos argumentos, frágeis, inconsistentes e sem o menor fundamento, no qual procura justificar a sua inadimplência, aduzindo, que foi em decorrência de uma gravidez inesperada e que este fato foi noticiado e comprovado nos autos, o que levou a redução da sua situação financeira, e mesmo assim não foi levado em consideração tais circunstâncias, e mais, que enviou um e-mail para a instituição de Ensino Superior, ora agravada, relatando o ocorrido, onde pediu o cancelamento do referido curso, que consequentemente ensejaria em sua rescisão contratual.

Conforme relatado, a agravante,
repete
a mesma preliminar e
reedita
as mesmas razões meritórias sem atentar que as teses já foram enfrentadas, quando da análise do recurso anterior, bastando uma leitura atenta da decisão recorrida, de forma, que seus argumentos não passam de mero exercício de retórica.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

A propósito, entendo como oportuno observar, que não obstante, na prática são comuns recursos que se limitam a reproduzir, em seu corpo, os fundamentos da petição inicial ou da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da decisão. E tal prática, vem sendo combatida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (v. g. Súmulas 182, STJ).

Confira-se o julgado
in verbis
:

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 403.047 - SP (2013/0322125-9)

EMENTA

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 544, § 4º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 544, § 4º, I, do CPC e Súmula 182/STJ).

II - No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se a ausência de impugnação específica de fundamento da decisão que, em 2º Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 544, § 4º, I, do CPC – que faculta ao Relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" – bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

III - Agravo Regimental improvido.
“

“
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília (DF), 02 de dezembro de 2014 (data do julgamento). MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora.

Nesse contexto, saliento que a simples inconformação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame. E mais, a decisão ora combatida está fundamentada em julgados emanados dos Tribunais Pátrios, dentre estes o Colendo STJ, pelo que repito, que basta a parte recorrente ler atentamente o
Decisum
anterior, ora objurgado, que certamente os encontrará reproduzidos na íntegra, as aludidas jurisprudências, – Id. 11375047, e assim, poderá extirpar as dúvidas, que porventura ainda tenha.

Nesse sentido, colaciono mais estes julgados:

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 20 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/03/2023